Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECONHECIMENTO DO DEFEITO EM PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.739,42, a título de danos materiais, referentes ao conserto de defeitos em veículo adquirido. A sentença reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, divididos entre os patronos das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ré é responsável pelos danos materiais suportados pela parte autora, em razão de defeitos apresentados em veículo usado adquirido recentemente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, estabelece responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores por vícios que tornem o produto inadequado ao uso, inclusive em relação a veículos usados, desde que os defeitos sejam identificados no prazo legal de 90 dias.
4. Restou incontroverso nos autos que o veículo foi adquirido da empresa ré e apresentou defeitos logo após a entrega, conforme evidenciado por documentos e comunicações entre as partes, sem que houvesse reparo eficaz por parte da fornecedora.
5. A tentativa frustrada de conserto pela própria empresa ré, seguida da necessidade de conserto em oficina diversa, não rompe o nexo causal, pois a consumidora tentou, sem sucesso, obter a reparação junto à fornecedora dentro do prazo legal.
6. O argumento de que o desgaste seria natural por se tratar de veículo usado não afasta o dever do fornecedor de entregar produto em condições adequadas de uso, conforme exigência legal mínima.
7. Os gastos com o reparo, devidamente comprovados por notas fiscais juntadas aos autos, devem ser integralmente suportados pela fornecedora, não havendo justificativa para redução do valor indenizatório.
8. A condenação imposta na sentença reflete corretamente os parâmetros legais, sendo incabível a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O fornecedor de veículo usado responde objetivamente por vícios ocultos identificados no prazo legal de garantia, sendo irrelevante a natureza usada do bem quando comprovado defeito logo após a entrega.
2. A tentativa infrutífera de conserto na oficina do próprio fornecedor, seguida de reparo em estabelecimento diverso, não afasta o nexo de causalidade nem exime o dever de indenizar.
3. O valor do dano material devidamente comprovado deve ser integralmente suportado pelo fornecedor responsável pela falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 e 26; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no voto.